Tribunal: TJBA
Processo: 8020652-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020652-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LARANJA DESIGN ARQUITETURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

AGRAVADO: MTM PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. MATÉRIA DEVIDAMENTE COTEJADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a hipossuficiência do embargado para fins de concessão da gratuidade da justiça, com base em elementos probatórios constantes dos autos, como despesas com cartão de crédito, plano de saúde e taxa condominial.

II – Questão em discussão

2. Examina-se a existência de vícios no acórdão embargado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – aptos a justificar a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III – Razões de decidir

3. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

4. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

5. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com a chamada “omissão/contradição”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.

6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração. 2. A contradição que justifica a oposição de embargos é a interna à decisão, e não a divergência entre a fundamentação adotada e os argumentos da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020652-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LARANJA DESIGN ARQUITETURA LTDA e outros e como apelada MTM PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de julho de 2025.